Tribunal: TJDFT
Processo: 0711943-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. EMBRATEL. SERVIÇO PÚBLICO NÃO CONFIGURADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA EC 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão autoral de ver reconhecido como efetivo serviço público o período laborado na EMBRATEL após sua privatização, bem como de ver o Distrito Federal condenado a promover o pagamento de abono de permanência pelo tempo em que segue indevidamente na ativa desde 8/5/2022 no valor de R$ 29.301,68.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram apresentadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, o recorrente sustenta que a sua admissão na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal deu-se em 13/4/2007, tendo, no entanto, sido funcionário da EMBRATEL no período de 14/6/1989 a 12/3/2012, empresa que era uma sociedade de economia mista e integrante da Administração Pública Indireta até a sua privatização em 28/07/1998. E que, assim, o período trabalhado na referida empresa corresponde a efetivo serviço público, tendo, inclusive, sido averbado como tempo de contribuição. Aduz que, em decorrência, o seu ingresso no serviço público deve ser considerado em data anterior a 16 de dezembro de 1998. E, assim, tendo preenchido todos os requisitos para a aposentadoria, a mora na concessão fez surgir o seu direito ao abono de permanência desde 8/5/2022.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se o período em que o recorrente trabalhou na EMBRATEL corresponde a efetivo serviço público de modo a viabilizar o reconhecimento de que o seu ingresso no serviço público deu-se em 14/6/1989 e, assim, antes de 16 de dezembro de 1998.

5. A EC 47/2005, em seu artigo 3o, estabelece que o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

6. Trata-se de regra de transição, aplicável aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que viram as normas de aposentadoria serem alteradas antes de terem preenchido os requisitos necessários para se aposentar pelas regras mais benéficas. Busca-se, com o regramento de transição, amenizar o impacto das regras mais severas decorrentes da reforma do sistema previdenciário, aplicando-se aos servidores que, no momento da reforma, já tivessem ingressado nos quadros públicos e, portanto, detivessem a expectativa de se aposentarem com base nas regras alteradas. Nesse contexto é que se insere a regra do artigo 3o da EC 47/2005 que limita a aposentadoria na forma nela prevista àqueles que tenham ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998.

7. A se considerar que, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, o regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos, oriundos da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, somente a eles se aplicam a regra de transição do artigo 3o da EC 47/2005. Decorre que outros trabalhadores públicos não podem ser beneficiados pelo referido regramento.

8. No caso, o servidor ingressou na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF em 13/4/2007. De acordo com as informações prestadas pela Gerência de Tempo de Serviço da referida Secretaria, a despeito das averbações dos tempos de serviço públicos e privados trabalhados na EMBRATEL, a data de seu ingresso no serviço público foi considerada como sendo aquela em que foi admitido na SEEDF.

9. De fato, não se pode considerar como efetiva prestação de serviço público o trabalho realizado pelo recorrente na EMBRATEL vez que, mesmo antes de sua privatização, a empresa não integrava a administração pública direta e não ostentava a natureza jurídica de autarquia ou fundação pública, sendo forçoso reconhecer, na forma consignada no âmbito administrativo, que o seu ingresso no serviço público deu-se no cargo de professor na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em 13/4/2007. Nesse sentido, o juízo sentenciante, fixou que “(...) tendo em vista que não pertencia ao regime estatutário e não exercia cargo público, o período entre 29/07/1998 a 12/04/2007 NÃO PODE, logicamente, ser considerado como tempo de serviço público, para fins de aposentadoria pelo art. 3o, inciso II, da EC 47/2005, apenas podendo ser contabilizado como tempo de serviço na iniciativa privada para fins de aposentação.”

10. Afasta-se, portanto, o preenchimento do requisito específico previsto no artigo 3o da EC 47/2005 referente ao ingresso do servidor no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Do mesmo modo, não demonstrado o direito do recorrente à aposentadoria voluntária na forma pretendida, incabível o recebimento do abono de permanência.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.